Tribunal: TJDFT
Processo: 0015373-71.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DOS DELITOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a absolvição do réu, em face da fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria dos crimes de estupro e de tentativa de roubo, uma vez que, apesar da palavra da vítima, à qual normalmente se confere grande credibilidade, os elementos dos autos deixam dúvidas se o réu realmente constrangeu a ofendida a praticar relações sexuais não consentidas com ele, após uma tentativa frustrada de roubo.
2. In casu, apesar de o recorrido ter se comprometido a fornecer material genético para confronto com os materiais colhidos durante as investigações, o exame pericial, que certamente ajudaria no deslinde da questão, não foi realizado por razões inimputáveis ao acusado.
3. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, diante da possibilidade de que o réu não tenha praticado os delitos de estupro e de tentativa de roubo, pois ausente prova segura da autoria dos delitos, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso I, com redação anterior à Lei 13.654/2018, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 213, caput, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.